Tribunal: TJSP
Processo: 2208148-45.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO – NECESSIDADE. Situação fática do postulante que não se enquadra no conceito de hipossuficiência econômico-financeira. RECURSO DESPROVIDO.